Tribunal: TJDFT
Processo: 0740872-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740872-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA SALES BRAUNA BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo Distrito Federal (ID 66176626). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator